Tribunal: TJSP
Processo: 1013726-92.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRAIA GRANDE – Aposentadoria por invalidez – Pretensão ao recebimento de proventos integrais – Interposição da Apelação após o esgotamento do prazo recursal – Intempestividade – Indisponibilidade de sistema de comunicação eletrônica no curso do prazo – Irrelevância – Prorrogação de prazo somente na hipótese de indisponibilidade no dia do início ou

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRAIA GRANDE – Aposentadoria por invalidez – Pretensão ao recebimento de proventos integrais – Interposição da Apelação após o esgotamento do prazo recursal – Intempestividade – Indisponibilidade de sistema de comunicação eletrônica no curso do prazo – Irrelevância – Prorrogação de prazo somente na hipótese de indisponibilidade no dia do início ou do término do prazo – Art. 224, § 1o, do CPC - Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013726-
92.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARCUS
VINICIUS DA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013726-92.2016.8.26.0477 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1013726-92.2016.8.26.0477 Digital
Comarca de origem: Praia Grande Vara da Fazenda Pública
Apelante: MARCUS VINÍCIUS DA SILVEIRA
Apelado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
Voto no 22.906
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PRAIA
GRANDE
Aposentadoria por invalidez
Pretensão ao
recebimento de proventos integrais Interposição da Apelação
após o esgotamento do prazo recursal Intempestividade
Indisponibilidade de sistema de comunicação eletrônica no
curso do prazo Irrelevância Prorrogação de prazo somente
na hipótese de indisponibilidade no dia do início ou do término
do prazo Art. 224, § 1o, do CPC - Apelação não conhecida.
Trata-se de Apelação interposta por MARCUS VINÍCIUS DA SILVEIRA em
face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, impugnando a
r. sentença de fls. 916 a 919, a qual julgou improcedente a ação.
O ora Apelante MARCUS VINÍCIUS DA SILVEIRA ajuizou ação em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE, na qual alega que é
servidor público municipal inativo, tendo ocupado o cargo de Guarda Civil Municipal.
Afirma que foi aposentado por invalidez com proventos proporcionais em
01/03/2016. Sustenta que os proventos foram calculados de modo irregular, uma
vez que deveriam ser calculados com base em seu último salário e com paridade,
bem como defende que a doença foi adquirida no trabalho. Ao fim, requer a
condenação do Requerido a revisar a aposentadoria concedida para que sejam
pagos proventos integrais (fls. 1 a 10).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada (fl. 841).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013726-92.2016.8.26.0477 -Voto no
3
O Requerido ofereceu contestação (fls. 850 a 857), a que se seguiu réplica
do Autor (fls. 864 a 866).
Foi produzida prova pericial (fls. 887 a 892).
Ambas as partes apresentaram alegações finais (fls. 908 a 913; fls. 914 e
915).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou improcedente a ação (fls. 916 a
919).
Insatisfeito, o Autor interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da r.
sentença repisando os argumentos trazidos na inicial (fls. 922 a 938).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 949 a 956).
É o relatório.
A Apelação não deve ser recebida, porquanto intempestivamente
interposta.
A Apelação deve ser interposta no prazo de quinze dias, a contar do
primeiro dia útil posterior à publicação da sentença (artigo 1.003, § 5o, c.c. artigo
224, § 3o, ambos do CPC).
No presente caso, vê-se que r. sentença foi prolatada em 27/12/2019 (fls.
916 a 919) e disponibilizada em 28/01/2020 (fl. 921).
Com isso, o prazo recursal para interposição da Apelação teve início em
30/01/2020, quinta-feira. Considerando-se a suspensão do expediente forense
ocorrida em 10/02/2020 na comarca de Praia Grande, o prazo recursal de quinze
dias úteis findou-se em 20/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013726-92.2016.8.26.0477 -Voto no
4
Por outro lado, a Apelação foi interposta somente em 27/02/2020 (fls. 922
a 938), após o decurso completo do prazo recursal.
Ressalte-se que, embora tenha ocorrido a indisponibilidade do sistema nos
dias 17/02/2020, 18/02/2020 e 19/02/2020, tais fatos não alteram o termo final
do prazo recursal. Isso porque, conforme o artigo 224, § 1o, do Código de Processo
Civil, somente há a alteração do vencimento do prazo para o primeiro dia útil
seguinte, caso a indisponibilidade da comunicação eletrônica coincida com o termo
inicial ou final do prazo:
Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados
excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com
dia em que o expediente forense for encerrado antes ou
iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da
comunicação eletrônica.
Deste modo, como não houve indisponibilidade em 30/01/2020 e
20/02/2020, termos inicial e final do prazo recursal, não há se falar em
prorrogação do prazo por indisponibilidades ocorridas no curso do prazo.
Neste sentido aponta a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
RECURSO
SUBSCRITO
POR
ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, APESAR
DA INTIMAÇÃO PARA TANTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
115/STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. A
INDISPONIBILIDADE
DO
SISTEMA
PROCESSUAL
ELETRÔNICO APENAS PRORROGA O PRAZO RECURSAL SE
OCORRER NO SEU DIA DE COMEÇO OU VENCIMENTO. ART.
224, § 1o. DO CÓDIGO FUX. ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1.
O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado
Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos
com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013726-92.2016.8.26.0477 -Voto no
5
partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Conforme
consignado na decisão agravada, o Recurso Especial foi subscrito
por Advogado sem procuração ou substabelecimento nos autos.
Devidamente intimada (fls. 327), a parte agravante não sanou a
irregularidade (fls. 331). Sendo assim, incide, na espécie, o
Enunciado da Súmula 115/STJ, segundo o qual é inexistente o
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. 3. A
indisponibilidade do sistema processual eletrônico, nos termos
do art. 224, § 1o. do Código Fux, apenas prorroga o prazo
recursal se ocorrer no seu dia de início ou término. Se, ao
contrário, o sistema tornar-se indisponível em qualquer outro
dia do prazo, não haverá suspensão, e o dia será computado
regularmente em sua contagem. Julgados: AgInt no AREsp.
1.597.173/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
8.5.2020; AgInt no AREsp. 1.530.269/RJ, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 24.4.2020. 4. Agravo Interno do Particular a que se
nega provimento.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1794156/RJ, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. ART. 224, § 1o, DO CPC/2015. INTERPRETAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"
(Enunciado Administrativo n. 3). 2. De acordo com o art. 224, §
1o, Código de Processo Civil, o prazo recursal somente é
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando a
indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do
início ou do término do prazo para a interposição do recurso
cabível. 3. No caso dos autos, a indisponibilidade do sistema
ocorreu durante o transcurso do prazo recursal, de modo que
não é apta a ensejar sua prorrogação e, por consequência,
afastar a intempestividade do apelo nobre. 4. Agravo interno
desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 1530269/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe
24/04/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013726-92.2016.8.26.0477 -Voto no
6
ELETRÔNICA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO
CURSO DO PRAZO RECURSAL. ART. 224, § 1o, CPC/2015. NÃO
CABIMENTO. FALHA NO SISTEMA ENTRE OS DIAS DO
COMEÇO E DO VENCIMENTO DO PRAZO. HIPÓTESE EM QUE
NÃO HÁ PRORROGAÇÃO PARA O DIA ÚTIL SEGUINTE.
JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise, como bem delineado no decisum
agravado, o recorrente foi intimado do acórdão recorrido no dia 1o
de fevereiro de 2019, tendo prazo recursal iniciado no dia 4 de
fevereiro. Ocorre que, segundo afirma o recorrente e foi
comprovado no momento da interposição do recurso (fl. 660 e-
STJ), houve interrupção da consulta processual no sítio eletrônico
do Tribunal de origem no dia 21 de fevereiro, ou seja, ainda no
curso do prazo para interposição do recurso especial que foi
interposto no dia 25 daquele mesmo mês.
2. Esta Corte Superior, na análise de casos similares, proferiu
entendimento no sentido de que, a teor do § 1o do art. 224 do
CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo
recursal se eventual indisponibilidade do sistema eletrônico do
Tribunal de origem ocorrer no curso do período para
interposição do recurso, ou seja, entre os dias do começo e do
vencimento do prazo recursal. Julgados no mesmo sentido: AgInt
nos EDcl no AREsp 1469004/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
4a Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020; AgInt no
REsp 1796816/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em
15/08/2019, DJe 04/09/2019; AgInt no AREsp 1390990/SP, Rel.
Ministro Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, julgado em 15/04/2019,
DJe 23/04/2019. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1597173/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
06/05/2020, DJe 08/05/2020).
Portanto, o recurso foi intempestivamente interposto e, por essa razão, não
deve ser conhecido.
Diante do exposto, NEGA-SE CONHECIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora